Tribunal: TJSP
Processo: 2277917-09.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Correição parcial. Tribunal do Júri. Oposição contra decisão que indeferiu a oitiva, em plenário, de profissionais indicados pela defesa como assistentes técnicos. Profissionais que não atuaram durante a elaboração do laudo oficial, não apresentaram quesitos nem parecer técnico. Não qualificação de tais profissionais como assistentes técnicos, nos termos do art. 159, §§ 3o e 4o, do CPP. Embora

Ementa:
Correição parcial. Tribunal do Júri. Oposição contra decisão que indeferiu a oitiva, em plenário, de profissionais indicados pela defesa como assistentes técnicos. Profissionais que não atuaram durante a elaboração do laudo oficial, não apresentaram quesitos nem parecer técnico. Não qualificação de tais profissionais como assistentes técnicos, nos termos do art. 159, §§ 3o e 4o, do CPP. Embora não se qualifiquem como assistentes técnicos, não há impedimento para sua oitiva na qualidade de testemunhas, desde que respeitado o limite legal previsto no art. 422 do CPP. Correição parcialmente provida.